Tribunal: TJSP
Processo: 1501510-57.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a análise recursal.